Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-62.2016.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003333-62.2016.8.26.0363/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é embargante
SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003333-62.2016.8.26.0363/50000 -Voto no 11.346 - AL
2
Embargos de Declaração no 1003333.62.2016.8.26.0363/50000
Embargante: Sulamericana Industrial Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Mogi Mirim SEF Setor de Execuções Fiscais
Juiz(a) de Direito: Fernanda Christina Calazans Lobo e Campos
Voto no 11.346
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
DESCABIMENTO
Inteligência do artigo 1.022 do CPC -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade Efeitos
infringentes ao recurso Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de menção aos
dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR CONHECIDOS E
REJEITADOS. Vistos. Trata-se de embargos declaratórios opostos por
SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA contra acórdão de fls. 146/153,
objetivando o prequestionamento da matéria, para fins de recurso
extraordinário e/ou especial.
É o relato do necessário.
Sem razão a embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na
decisão embargada, omissão, contradição ou obscuridade.
No caso, não foram apontados pela embargante quaisquer
vícios que admitiriam a oposição do recurso.
Ademais, a decisão embargada apresenta, de forma
bastante clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que
respaldam as conclusões nela contidas. O embargante pretende, em
verdade, o reexame da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003333-62.2016.8.26.0363/50000 -Voto no 11.346 - AL
3
contrariamente aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa
modalidade recursal só são admissíveis como consequência
da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI:
507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento:
26/06/2012,
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-159
DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Por outro lado, oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa
menção a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se
inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro
que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes
ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed.
1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de que
as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o Juiz
responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003333-62.2016.8.26.0363/50000 -Voto no 11.346 - AL
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Omissão
Não configuração
Prequestionamento
Providência
desnecessária

Fundamentação
suficiente.
Acórdão
impugnado que decidiu a lide com suficiente fundamentação
Inexistência de obscuridade, contradições, omissões ou
erro material Nítido propósito infringente Embargos de
declaração
de
ambas
as
partes
rejeitados”.
(ED
06192248-61.1988.8.26.0053/50000, j. 20.10.2015. Rel.
Antonio Moliterno).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Não ocorrência
Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado
Prequestionamente
Desnecessidade de menção aos
dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de
recurso

Embargos
rejeitados.”
(ED
1000444-61.2014.8.26.0281/50000,
j.
10.11.2015.
Rel.
Alberto Gentil).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade.
Inexistência.
Fundamentação
suficiente.
Ausência de objetivo de integração. Via imprópria para
infringência.
Embargos
rejeitados”.
(ED
2189055-48.2014.8.26.0000, j. 20.10.2015. Rel. José Roberto
Furquim Cabella).
Em suma, o inconformismo da embargante com o resultado
da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)